Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-90.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes descritos nos arts. 304 c/c 297, ambos do Código Penal (uso de documento falso e falsificação de documento público) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de dolo e atipicidade da conduta, alegando desconhecimento da falsidade do documento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria, da materialidade e do dolo do agente quanto à utilização de procuração pública falsificada; (ii) definir se a ausência de prejuízo concreto afasta a tipicidade do crime previsto no art. 304 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria delitivas, com base em documentos oficiais (ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, relatório de inquérito, cópia da procuração falsificada) e, principalmente, nas provas orais produzidas sob contraditório, que demonstram a participação ativa e consciente do réu na tentativa de transferência do imóvel com uso de documento falso.
4. A testemunha escrevente do cartório identificou divergências evidentes entre os dados constantes da procuração e os registros oficiais, contatando diretamente o outorgante, que negou ter realizado qualquer negociação, reforçando a falsidade do documento.
5. A condição profissional do réu, corretor de imóveis, impõe a ele maior diligência quanto à verificação da veracidade da documentação apresentada. A origem duvidosa da procuração e a lavratura do instrumento em cartório localizado em estado diverso, sem vínculo com as partes ou o imóvel, evidenciam a má-fé.
6. O acusado apresentou versões contraditórias em seus depoimentos, oscilando entre diferentes narrativas quanto à origem da procuração e à suposta aquisição do imóvel, circunstância que fragiliza sua alegação de desconhecimento da falsidade.
7. A ausência de prejuízo concreto não descaracteriza o crime de uso de documento falso, pois se trata de delito de natureza formal, cuja consumação se dá com o simples uso do documento que o agente sabe ser falso, independentemente de resultado danoso ou obtenção de vantagem.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.